Tribunal: STF
Processo: HC 222971
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual Penal. Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito “com sinal de identificação suprimido”. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 732.530, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. A parte impetrante requer a revogação da prisão preventiva do paciente.



3. Decido.



4. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



5. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



6. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



7. O paciente foi preso em flagrante delito em 23.07.2021, pelo tráfico de 10 “grandes porções de maconha” (8,784 kg); 19 porções de maconha (47g); 3 “grandes porções” de crack (2,743 kg); 2 “grandes porções” de cocaína (594 g) e 356 “pequenas porções” de cocaína (226 g). Nesta mesma data, o acionante também foi acusado da prática dos crimes de associação para o tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito “com sinal de identificação suprimido” (art. 33, caput, c/c o art. 40, III; e art. 35, c/c o ar. 40, III, todos da Lei 11.343/06; e arts. 12, caput, e 16, § 1º, ambos da Lei 10.826/03).



8. O Juízo da Vara Plantão da Comarca de Mogi-Mirim/SP, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva. Naquela ocasião, o magistrado assentou que “a prisão preventiva dos autuados é imperiosa para a garantia da ordem pública, pois a acusação que pesa contra eles é grave, porque, de acordo com as provas colhidas no auto de prisão em flagrante, eles preparavam grande quantidade de maconha, cocaína e crack para distribuição em pontos de venda da cidade, o que revela a periculosidade deles, o envolvimento em organizações criminosas voltadas para a prática de tráfico em grande escala”.



9. Sendo assim, o caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a gravidade do crime e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



10. Além disso, pontuo que o STF já decidiu que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).



11. Quanto ao mais, a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).



12. No caso dos autos, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora pelo Poder judiciário que autorize a imedia revogação da custódia preventiva. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trechos da decisão do STJ:



    “Na espécie, tem-se que o constrangimento ilegal não está configurado, pois, além de o paciente ter sido custodiado em 23/7/2021, trata-se de ação penal que conta com cinco réus e que apura a suposta prática dos graves crimes de tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico e posse de arma de fogo de numeração suprimida, sendo que após a realização da audiência de instrução, em que o paciente foi, inclusive, interrogado, o julgamento do feito foi convertido em diligência à pedido da defesa dos corréus, estando atualmente a aguardar a apresentação de alegações finais (...). 



    Portanto, tem-se que o feito vem sendo impulsionado devidamente pelo Juízo e tramita normalmente. 



    Assim, ao menos por ora, não há falar em desídia ou morosidade estatal, o que conduz à conclusão de que inexiste a alegada ilegalidade por excesso de prazo na formação da culpa.”



13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 06 de dezembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator